Tribunal: TJDFT
Processo: 0715415-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso Inominado. Cartão de crédito. Compras impugnadas pela consumidora. Golpe do chip SWAP. Culpa exclusiva de terceiro não comprovada. Fraude. Fortuito interno. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade solidária do banco e da operadora de celular. Dano moral configurado. Quantum mantido. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo BRB S/A contra sentença de procedência parcial dos pedidos para condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 à autora (ID 67069361). 1.1. Em suas razões recursais (ID 67069362), o banco recorrente reitera preliminar de ilegitimidade passiva sob argumento de que a falha na prestação de serviço foi exclusivamente da empresa da telefonia. No mérito, alega ausência de falha na prestação do serviço do réu assim como ausência de nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano sofrido pela autora. Defende, ainda, não configurado dano moral indenizável no caso. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
2. Trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora postula declaração de inexistência de débitos, repetição de indébito e indenização por danos morais em razão de ter sido vítima de fraude conhecida como SHIP SWAP, tendo permanecido sem acesso aos serviços telefônicos em seu aparelho celular, pois terceira pessoa transferiu o seu número para outro aparelho celular e o vinculou a outro chip. Assim, conseguiu baixar o aplicativo do banco e ter acesso a seus cartões bancários, por intermédio dos quais realizou compras no total de R$ 4.204,00.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são: (i) verificar se a instituição bancária recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da lide; (ii) verificar se houve falha na prestação dos serviços do banco e se houve dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Manifesta é a legitimidade da instituição financeira mantenedora da conta corrente do consumidor que foi vítima de fraude que possibilitou a realização de operações bancárias. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria de mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
6. A teor do § 3o do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 6.1. A fraude perpetrada por terceiro na hipótese não tem o condão de afastar o nexo de causalidade entre as atividades bancárias e o dano experimentado pelo consumidor, na perspectiva da teoria do risco da atividade bancária exercida, valendo o destaque de que o fornecedor não foi capaz de evitar a ocorrência da fraude por seus sistemas eletrônicos de segurança. Cumpre observar que os sistemas de segurança bancários não foram capazes de identificar que as operações estariam sendo realizadas de outro dispositivo eletrônico (sem o IMEI do celular do autor), permitindo a conclusão de inúmeras compras remotas e presenciais, sem que o autor tenha fornecido suas senhas e dados bancários.
7. Quanto ao pedido de exclusão do dano moral, sem razão a recorrente. A indenização por danos morais decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). No presente caso, a situação vivenciada pela autora trouxe ansiedade e preocupação fora do comum, mormente considerando a movimentação não autorizada de dinheiro de sua conta, além de todos os aborrecimentos para a solução do problema e o ressarcimento dos danos. Tal situação supera os meros aborrecimentos do cotidiano e atinge a personalidade da consumidora, merecendo reparo.
8. Irreparável portanto, a sentença recorrida.
V. Dispositivo
9. Recurso Desprovido.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.